Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI.
2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.